Tribunal: TJDFT
Processo: 0753293-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO OU A PEDIDO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. SÚMULA 33 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Vara Cível do Guará em face de Juízo de Vara Cível de Águas Claras que declinou da competência para processar e julgar ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos, na qual se objetiva compelir o réu à transferência de imóvel decorrente de partilha em divórcio, bem como indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. A ação foi inicialmente proposta no foro de domicílio da autora, tendo sido posteriormente remetida ao foro de domicílio do réu por provocação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a declinação de competência territorial relativa de ofício pelo juízo; (ii) estabelecer se é válida a remessa dos autos a outro foro a pedido da parte autora após a distribuição da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial, regida pelo art. 46 do CPC, possui natureza relativa, sendo fixada no momento da distribuição da petição inicial, nos termos do art. 43 do CPC.
4. A modificação da competência relativa após a distribuição viola o princípio da perpetuatio jurisdictionis, que impede alterações posteriores, salvo hipóteses de competência absoluta.
5. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, conforme dispõe a Súmula 33 do STJ.
6. A arguição de incompetência relativa compete exclusivamente ao réu, em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação da competência, nos termos dos arts. 64 e 65 do CPC.
7. A remessa dos autos a outro juízo a pedido da parte autora, ainda que provocada pelo magistrado, equivale à indevida declinação de ofício, afrontando os princípios do juiz natural e da estabilidade da jurisdição.
8. A fixação da competência no juízo onde a ação foi inicialmente distribuída preserva a segurança jurídica e evita a manipulação do foro pelas partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Conflito conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. A competência territorial, de natureza relativa, fixa-se no momento da distribuição da ação, sendo vedada sua modificação de ofício. 2. A incompetência relativa somente pode ser arguida pelo réu em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação da competência. 3. É inválida a remessa dos autos a outro foro a pedido da parte autora após a distribuição, por violar os princípios da perpetuatio jurisdictionis e do juiz natural.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 46, 64 e 65; Súmula 33 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1648615, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 12.12.2022; TJDFT, Acórdão 1724959, Rel. José Firmo Reis Soub, j. 03.07.2023; TJDFT, Acórdão 1637032, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, j. 07.11.2022; TJDFT, Acórdão 1401048, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 14.02.2022.